Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Vistos, etc. Adoto o relatório da douta Procuradoria de Justiça, o qual transcrevo: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703882-85.2022.8.07.0001, entendeu pela inexistência de óbice ao prosseguimento do feito. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que está em recuperação judicial e que foram realizados atos constritivos indevidos, bem como pondera pelo reconhecimento da nulidade dos atos processuais anteriores por ausência de publicação dirigida aos advogados constituídos. Aduz que informou a aprovação do plano de recuperação judicial e que requereu a liberação do valor penhorado. Também pugnou pela suspensão dos atos processuais. Destaca que os autos foram suspensos e que o valor penhorado foi restituído. Noutro giro, que os agravados pugnaram ao juízo a quo pelo prosseguimento do feito, com base no REsp no 1.958.062/RJ, determinando a exclusão das SPE’s (sociedades de propósito específico) gravadas com patrimônio de afetação. O douto juízo entendeu que o REsp no 1.958.062/RJ não era dotado de efeito suspensivo. Ato contínuo, alega que informou nos autos que o patrimônio de afetação havia sido extinto e que, por isso, solicitou que a parte ora recorrente fosse excluída dos autos da recuperação judicial. Não obstante o pedido da parte agravante, o juízo a quo ponderou que a pretensão estava preclusa. Defende que o cumprimento de sentença de no 0703882-85.2022.8.07.0001 deve ser suspenso até a homologação do plano de recuperação judicial da agravante e que os valores penhorados devem ser transferidos para a conta judicial vinculada ao juízo universal. Após considerações de direito, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim da imediata suspensão da r. decisão agravada e impedimento do prosseguimento dofeito, e no mérito, postula pela cassação das decisões agravadas a fim da suspensão do feito ou da sua exclusão dos autos da recuperação judicial. No Tribunal, os autos foram distribuídos ao Exmo. Sr. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, que reconheceu a prevenção e redistribuiu os autos ao Exmo. Sr. Des. Getúlio Moraes de Oliveira (ID. 46832390). A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID: 47672567), pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade. Posteriormente, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça para manifestação (ID. 48009972) É o breve relatório.” Acrescento que a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade do mesmo. Brevemente relatados, decido. De fato, a decisão agravada foi exarada em 03.04.23, tendo sido publicada no DJe 04.04.23. A agravante tomou ciência de forma voluntária do conteúdo da decisão, em 04.04.23, comunicando em petição a extinção do patrimônio de afetação (ID 154634563 do processo de origem). A se considerar a data da ciência da decisão pela Recorrente (04.04.23), levando em consideração que foram opostos Embargos de Declaração, em 17.04.23, é de se reconhecer a intempestividade, já que o termo ad quem para sua interposição era o dia 11.04.23. Diante da intempestividade dos declaratórios, sobrevém a intempestividade deste Agravo de Instrumento, o qual foi interposto em 17.05.23. Com efeito, como bem ponderou a Douta Procuradoria de Justiça, “Se a parte peticiona espontaneamente nos autos e o conteúdo da peça é claro no sentido de que ela teve conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, considera-se que houve ciência inequívoca e, assim, passa a correr o prazo para interposição de recurso”. Neste sentido, Acórdão 1401748, 07020652920178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator